Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728949-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA LUIZA CAPPELLESSO, CLAUDIO ADRIANO CAPPELLESSO, GERSO NATALINO CAPPELLESSO, FRANCISCO ZANOTELLI BIGOLIN, DELCIO LUIZ CAPPELLESSO, JULMAR CENCI, CEDRICH ANTONIO BOMBARDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão (Id. 131930020 dos autos de origem) proferida pela d. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Liquidação de Sentença (processo no 0719595-71.2020.8.07.0001), homologou os cálculos periciais, nos seguintes termos: “(...) Os cálculos do perito estão em conformidade com o título exequendo. Conforme explicado pelo expert, ele se valeu das informações constantes nas cédulas para apurar o valor nos moldes em que determinado no ERESP 1319232 / DF, qual seja, o acórdão que julgou a ação coletiva que embasa a presente liquidação individual. O perito esclareceu os cálculos e promoveu a atualização na forma da decisão judicial na ação coletiva. Assim, não prosperam as irresignações dos autores e do réu, porquanto claramente visa adequar o laudo ao seu particular posicionamento. Logo, a homologação do laudo é medida corolária. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e fixo o débito em R$453.752,73 (quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos) em favor dos requerentes em 28/02/2022. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento provisório de sentença. Intimem-se. Em caso de inércia, após o transcurso do prazo de 5 dias, arquivem-se. Sem prejuízo, libere-se imediatamente o restante dos honorários periciais em favor do Expert.” Em suas razões recursais (Id. 38832967), o agravante sustenta a necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva, mediante procedimento comum, e não por simples cálculos aritméticos. Tece arrazoado a respeito do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento da União ao processo. Pondera que, embora as regras da solidariedade passiva prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Advoga a inépcia da inicial, devendo a petição inicial ser instruída com cópia da cédula de crédito rural, extratos de operação e efetiva comprovação de pagamento integral da CCR. Assevera que o contrato rural utilizou outras fontes de recursos que não a caderneta de poupança, não havendo direito à devolução de valores, afastando o interesse de agir, aduz, ainda, a inexistência de pagamento a maior. Aduz, ainda, a ilegitimidade ativa do autor, diante da ausência de prova de que há inventário concluído, bem como ausência de legitimidade passiva do agravante, diante da titularidade da União para a execução dos créditos em questão. Em outro ponto, entende que o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor, razão pela qual pugna pela inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço. Pontua pela existência de excesso de execução, afirmando, ainda, que deve ser utilizado o índice de correção monetária aplicável aos débitos judiciais da Justiça Federal, bem como os juros de mora devem ser aplicados desde a citação no presente cumprimento de sentença. Alega, por fim, a impossibilidade de aplicação de juros remuneratórios, diante de seu caráter indenizatório. Nesses termos, em linhas gerais, pugna o agravante pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 38832968). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de liquidação provisória de sentença/acórdão. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na espécie, além de o agravante não ter logrado êxito em demonstrar qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o sobrestamento dos efeitos do decisum recorrido antes mesmo que se proceda com o regular contraditório em sede recursal, igualmente não identifico, em princípio, plausibilidade na tese defendida pelo recorrente. No tocante à alegação de litisconsórcio passivo necessário e do chamamento da União ao processo, importa destacar que, numa análise inicial, verifico que a condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravada, em ajuizar a liquidação do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A, nos termos do que lhe autoriza o disposto no art. 275 do Código Civil, verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Ademais, no que tange ao índice de correção monetária, ao que tudo indica, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Já em relação ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, no sentido de que na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. No mais, ainda em um juízo perfunctório e próprio deste momento processual incipiente, o agravante não demonstrou, de plano, a alegada inexigibilidade do crédito em questão. Sendo assim, entendo que essas e todas as demais teses deduzidas pelo agravante não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, em especial após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora